Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-66.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-66.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. REFINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado supostamente não contratado. A sentença também impôs à autora multa por litigância de má-fé. A apelante, pessoa analfabeta, sustenta desconhecer a contratação e impugna os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta e a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (ii) definir a pertinência da condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário firmado entre instituição financeira fornecedora e consumidora hipossuficiente.

4. Cabe à instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência e validade do contrato impugnado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O contrato apresentado preenche os requisitos do art. 595 do Código Civil, por conter assinatura a rogo da filha da apelante, impressão digital da contratante e a assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas, configurando formalização válida do negócio jurídico.

6. A comprovação de que a operação consistiu em refinanciamento de dívida preexistente, com parte do valor destinado à quitação de contrato anterior e o restante creditado na conta da apelante, descaracteriza a alegação de desconhecimento e revela comportamento contraditório da autora, que se beneficiou do contrato.

7. A ausência de providência para devolução dos valores recebidos e a quitação de dívida anterior indicam anuência tácita com a contratação, afastando o vício de consentimento.

8. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por inexistirem elementos que demonstrem dolo, deslealdade ou má-fé processual da parte autora. O ajuizamento de outras ações semelhantes não configura, por si só, abuso do direito de ação, tampouco há fracionamento doloso reconhecido pela magistrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000791-66.2021.8.05.0231
, em que figuram, como apelante,

FIDELINA FRANCISCA DOS SANTOS DE LIMA
, e, como apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)